Tribunal: STF
Processo: RHC 64297
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
VENDA DE PRODUTO ADULTERADO (ART. 273, § 1º DO CÓDIGO PENAL).
INCABIVEL TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL, NA QUAL E ACUSADO DONO DE
FARMACIA DE TER VENDIDO E EXPOR A VENDA PRODUTO MEDICINAL
ADULTERADO, SE O FATO EXISTIU E NÃO SE PODE AFIRMAR, DE PRONTO,
PELO QUE SE ENCONTRA NOS AUTOS DO 'HABEAS CORPUS', SE O
ACUSADO SABIA OU NÃO DE SER TAL PRODUTO ADULTERADO.